Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. SUSPENSÃO. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I - Ausente manifestação quanto à pretensa suspensão ou trancamento do inquérito policial na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomedável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. Prejudicado o pedido de suspensão da ação cautelar de produção antecipada de provas ou de reconhecimento de sua nulidade.